Tribunal: TJDFT
Processo: 0026540-38.2008.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO. FAZENDA. OITIVA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu de ofício a prescrição do crédito tributário, nos termos do §5o do artigo 219 do Código de Processo Civil de 1973.
2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos. Art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. Apesar do parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil prever a necessidade de oitiva das partes antes de decretar a prescrição, o art. 219, §5o do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, autorizava o reconhecimento de ofício da prescrição pelo juiz sem prévia oitiva da Fazenda Publica.
4. A necessidade de oitiva da fazenda pública para o reconhecimento da prescrição descrito no art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/1980 restringe-se aos casos de prescrição intercorrente. Recurso Repetitivo, REsp 1100156/RJ, Tema n. 136.
5. Apelação desprovida.